Tribunal: TJSP
Processo: 9002380-23.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar. Nulidade da decisão que reconheceu a falta disciplinar por ausência de fundamentação. Ofensa a princípios constitucionais não verificada. Decisório adequado e bem fundamentado. Mérito. Desobediência. Pretendida absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar. Nulidade da decisão que reconheceu a falta disciplinar por ausência de fundamentação. Ofensa a princípios constitucionais não verificada. Decisório adequado e bem fundamentado. Mérito. Desobediência. Pretendida absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agente Penitenciário. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza média. Agravo improvido, rejeitada a preliminar.